Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO DO DISCENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: decretação da resolução do contrato de prestação de serviços educacionais diante de inadimplemento do aluno; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de mensalidades vencidas e multa contratual. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Contrato prestação de serviços educacionais. Resolução do contrato. Inexecução das obrigações pelo discente. Na forma do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pela inexecução do contrato pode pedir a resolução, além das perdas e danos. A parte autora postula a resolução do contrato de prestação de serviços educacionais e o pagamento das mensalidades vencidas e multa contratual, totalizando R$ 1.067,67. Em novembro/2020 as partes firmaram um contrato de prestação de serviços educacionais – curso de línguas, com prazo de 18 meses, com pagamento mensal de R$ 125,00 e vencimento dia 23 de cada mês (ID 37251883 – PAG 1-2). O curso iniciou-se em 18 de novembro/2020. A autora demonstrou que foram ministradas 20 aulas, até 05 de maio/2021. O réu frequentou 7 (sete) aulas nesse interstício (ID 37251884 – PAG 1-20). Não há demonstração no processo de que o réu solicitou à instituição de ensino o distrato ou o trancamento do curso. Apesar de o aluno ter comparecido a apenas 7 aulas até o início de maio/2021, as mensalidades vencidas até 23/04/2021 são devidas pois as aulas foram ministradas e ficaram à disposição do discente. O autor efetuou o pagamento até o mês de fevereiro/2021 (ID 37251886), de modo que ainda restam saldar as mensalidades relativas aos meses de março e abril/2021, além da multa pelo rompimento imotivado (cláusula 5a §§ 2o e 3o do contrato). A multa equivalente a duas mensalidades - “Suporte Pedagógico” (ID 37251883 – PAG 1-2) mostra-se abusiva, e por deve ser reduzida (art. 413, Código Civil). A sentença rescindiu o contrato e limitou o valor da condenação em R$ 225,00 já incluindo a multa de rescisão, reduzida à metade, e não há recurso da parte autora, pelo que se mantém o montante fixado. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem. Sem honorários advocatícios em face à ausência de contrarrazões.
E